Tribunal: STF
Processo: ARE 1572703
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, com base nos seguintes fundamentos:



    o exame de violação ao artigo 195, I, da Constituição Federal demanda reanálise da legislação que regulamenta o PIS e COFINS, com ofensa somente indireta a preceitos constitucionais, o que inviabiliza o Extraordinário [...]



    Em arremate, não se cogita na aplicação do entendimento firmado no tema 372 de repercussão geral, uma vez que se refere à exigibilidade do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, que não é o caso da recorrente.(doc. 129).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 195, I da mesma Carta (doc. 118).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator